Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0700009-82.2019.8.07.0001 EMBARGANTES: ONI SAT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, HDCN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADA CANIS MAXIMUS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ONI SAT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e OUTROS contra despacho desta Presidência (ID 39173844) que determinou a remessa dos autos à Corte Superior, tendo em vista o cancelamento do Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC) pelo Superior Tribunal de Justiça, em 1.9.2022. Alega que o despacho recorrido padece de omissão, na medida em que não se pronunciou sobre o indicado enquadramento do caso concreto à situação fático-jurídica posta no Tema 1.076 do STJ. Afirma que a desafetação do precedente do Tema 1.046 ocorreu tão somente por conta do entendimento estabilizado no paradigma do Tema 1.076, que fixou entendimento acerca da inviabilidade do arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão indicada. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a parte embargante, o despacho combatido não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Com efeito, o apelo especial por si interposto foi admitido, nos termos da decisão de ID 12263498. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “2. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte Superior mediante o presente recurso foi afetada ao rito dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, conforme julgados da relatoria do Senhor Ministro Raul Araújo, proferidos no Resp no 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC, em 26/03/2020 (Tema 1.046), para uniformizar o entendimento sobre: "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015" (ID 16596596). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 16860155). Conforme despacho de ID 39173844, em razão deste paradigma ter sido cancelado em 2/9/2022, os autos foram retirados do rito dos precedentes, com a consequente remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado. Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela parte recorrida, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários foram apreciados. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014